Tribunal: TJMT
Processo: 1042801-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS E IOF. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento bancário com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação de abusividade de tarifas bancárias, IOF, juros remuneratórios e cobrança de seguro prestamista.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, serviços de despachante e acessórios; (ii) é abusiva a cobrança do IOF financiado; (iii) foi realizada cobrança de seguro prestamista sem autorização do consumidor; (iv) a taxa de juros contratual é abusiva por superar a média de mercado; (v) há fundamento para restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não houve cobrança da tarifa de avaliação do bem, tampouco incidência de seguro prestamista no contrato.
4. A tarifa denominada "outros" refere-se a serviços opcionais expressamente contratados (despachante e acessórios), com valor discriminado no contrato, afastando a alegação de cobrança genérica ou unilateral.
5. A tarifa de registro de contrato foi efetivamente cobrada em valor razoável (R$ 320,88), compatível com os serviços prestados e em consonância com o Tema 958 do STJ.
6. A cobrança e o financiamento do IOF são legais, previstos em lei e autorizados pelo Tema 621 do STJ.
7. A taxa de juros pactuada (2,26% a.m.) não supera uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação (2,05% a.m.), afastando a alegação de abusividade.
8. Inexistindo cobrança indevida ou ato ilícito, são improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifas contratuais expressamente previstas, relativas a serviços efetivamente prestados e vinculados ao financiamento bancário, é válida e não configura abusividade. 2. A taxa de juros superior só pode ser considerada abusiva se superar, substancialmente, o patamar de uma vez e meia a média de mercado prevista para a época da contratação, conforme jurisprudência consolidada. 3. A cobrança e o financiamento do IOF são legítimos, conforme previsão legal e entendimento do STJ no Tema 621.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, V; CC, art. 1.361, § 1o; CPC/2015, arts. 80, II, e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 621 (REsp 1.251.331/RS); Súmula 382/STJ; TJMT, N.U 1033119-09.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.12.2025; TJMT, N.U 1004466-13.2023.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 04.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042801-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO FAGUNDES MAGELA APARECIDA - CPF: 449.064.636-49 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS E IOF. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento bancário com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.
Alegação de
abusividade de tarifas bancárias, IOF, juros remuneratórios e cobrança de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A
s questões
em discussão consiste
m
em saber se:

(i) houve cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, serviços
de despachante e acessórios
;

(
ii
) é abusiva a cobrança do IOF financiado;

(
iii
) foi realizada cobrança de seguro prestamista sem autorização do consumidor;

(
iv
) a taxa de juros contratual é abusiva por superar a média de mercado;

(v) há fundamento para restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Não houve cobrança da tarifa de avaliação do bem, tampouco incidência de seguro prestamista no contrato.

4. A tarifa denominada "outros" refere-se a serviços opcionais expressamente contratados (
despachante e acessórios
), com valor discriminado no contrato, afastando a alegação de cobrança genérica ou unilateral.

5.
A tarifa de registro de contrato foi efetivamente cobrada em valor razoável (R$ 320,88), compatível com os serviços prestados e em consonância com o Tema 958 do STJ.

6.
A cobrança e o financiamento do IOF são legais, previstos em lei e autorizados pelo Tema 621 do STJ.

7.
A taxa de juros pactuada (2,26% a.m.) não supera uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação (2,05% a.m.), afastando a alegação de abusividade.

8.
Inexistindo cobrança indevida ou ato ilícito, são improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A cobrança de tarifas contratuais expressamente previstas, relativas a serviços efetivamente prestados e vinculados ao financiamento bancário, é válida e não configura abusividade.

2
. A taxa de juros superior só pode ser considerada abusiva se superar, substancialmente, o patamar de uma vez e meia
a média de mercado prevista para a época da contratação
, conforme jurisprudência consolidada.

3. A cobrança e o financiamento do IOF são legítimos, conforme previsão legal e entendimento do STJ no Tema 621.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, V;
CC, art.
1.361, § 1o; CPC/2015,
arts
. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958 (
REsp
1.578.553/SP); Tema 621 (REsp 1.251.331/RS); Súmula 382/STJ; TJMT, N.U 1033119-09.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.12.2025; TJMT, N.U 1004466-13.2023.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
GERALDO FAGUNDES MAGELA APARECIDA

em face de

sentença proferida pel
o

Ju
i
z
de Direito
Angelo

Judai
Júnior
, da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que
,
nos autos da
Ação
de
Revis
ão
Contrat
ual
c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada em desfavor de

BANCO
GM
S.A.
, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
(ID:

338286390
).

Em suas razões
recursais
,
o
apelante sustenta, em síntese,
que a sentença deixou de considerar a abusividade das cobranças relativas às
tarifas bancárias
e ao
seguro prestamista
, que teriam sido incluídas de forma unilateral e sem a devida comprovação da prestação do serviço, o que caracterizaria
venda casada
, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que as tarifas impugnadas, quais sejam
t
arifa de
a
valiação d
o b
em
(R$ 860,00),
t
arifa de
outros/registro de c
ontrato
(R$ 2.000,00),
IOF financiado
(R$ 2.116,67), valores relativos ao
despachante e
pagamento de
acessórios
(R$ 1.600,00), bem como a cobrança de
seguro prestamista não contratado
,
teriam sido incorporadas ao financiamento sem sua autorização, tornando necessária a revisão do contrato e a
restituição dos valores pagos
.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, aduz que a simples previsão contratual não legitima a cobrança, não tendo o banco demonstrado que houve a efetiva realização do serviço que justifique a cobrança da quantia. Quanto à tarifa de registro de contrato, pontua que o valor cobrado é desproporcional, configurando enriquecimento ilícito.

Assevera
que a
taxa de juros contratual aplicada (2,26% a.m.)
seria superior à média de mercado à época da contratação, reclamando, assim, a revisão do contrato e a realização de prova pericial, cuja pr
odução alega ter sido indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau na origem.

Defende
, ainda,

que os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
,
e que a conduta praticada pela instituição financeira requerida configura

dano moral indenizável
, ante a ofensa à boa-fé objet
iva e à dignidade do consumidor.

Com base em tais considerações, pugna pela

reforma integral da sentença, a fim de que seja: a)
declarada
a nulidade
das cobranças relativas à tarifa de a
valiação do
bem, tarifa de outros/r
egistro de
c
ontrato e do
seguro p
restamista; b) excluída a incidência de juros e IOF sobre os valores indevidamente cobrados e financiados, recalculando o saldo devedor e as parcelas; c) condenado o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresentado não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, constituindo mera transcrição dos argumentos apresentados na petição inicial.
No mérito, pugna
pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção da sentença recorrida
(ID:

338286392
)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, a instituição financeira apelada alega, preliminarmente, a
violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresentado não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, constituindo mera transcrição dos argumentos apresentados na petição inicial (ID:
338286392
).

Todavia,
não assiste
razão ao recorrido.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma do
decisum
.

Partindo dessa premissa, da análise das razões recursais apresentadas por
GERALDO FAGUNDES MAGELA APARECIDA
, constata-se que, embora haja reiteração de argumentos já expostos previamente, a parte enfrenta os fundamentos adotados na sentença, especialmente quanto
à alegação de abusividade das tarifas e do seguro prestamista que alega terem sido incluídos no contrato sem sua autorização, bem como no tocante aos juros incidentes sobre a avença,
demonstrando seu inconformismo
acerca da
valoração jurídica conferida pelo Juízo de origem.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)
3
. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5.
Agravo interno não provido”
(STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos
que

GERALDO FAGUNDES MAGELA APARECIDA

ajuizou
Ação
de
Revis
ão
Contrat
ual c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

em face
d
e

BANCO
GM
S.A.
,
por meio da qual visa

o reconhecimento da ilegalidade das cobranças referentes às
tarifas
de
a
valiação d
o b
em
,
t
arifa de
outros/registro de c
ontrato
,
Imposto sobre Operações Financeiras -
IOF
, valores relativos ao
despachante e acessórios
, bem como a cobrança de
seguro prestamista,
com
a restituição em dobro dos valores pagos a maior

e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais (ID:
338285391
).

O Juízo de Primeiro Grau
proferi
u
sentença que
julgou
im
procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

DA APLICAÇÃO DO
CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da
verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

Nesse sentido:

(...)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros e tarifas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.
”

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

(...)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “
abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado
”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, conforme consulta pelo site do Banco Central(
https
://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-07-21).

A taxa média anual para época da contratação era de 22,81% e a mensal era de 1,73%, ao passo que as taxas médias aplicadas ao contrato foram de 30,76% ao ano e 2,26% ao mês. Portanto, não é possível concluir que a diferença é substancial a ponto de considerá-la abusiva.

Importante destacar que a jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça
, se orienta
no sentido de que, para ser considerada abusiva, a taxa aplicada ao contrato deve ser superior a uma vez e meia aquela prevista para operações semelhantes no mesmo período.

Nessa mesma linha é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Assim, observando o referido contrato, considerando que os juros foram fixados aquém de uma vez e meia acima da taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, conclui-se que não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO E
IOF

No tocante às tarifas e taxas acima, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp.
1.578 .
553/SP); e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Em análise ao contrato objeto dos autos,
têm-se
que as tarifas possuem disposição clara, inclusive com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerado que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

No tocante ao Seguro, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

Em análise ao contrato objeto dos autos,
têm-se
que o seguro possui disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação. Assim, considerando houve previsão expressa no contrato quanto à cobrança do referido tributo, não há razão para afastar o encargo.

Quanto
a
cobrança do tributo IOF, no julgamento da Apelação n. 170411/2014, nosso Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se que é legal não só a estipulação do pagamento pelo consumidor do IOF, mas também o seu financiamento, acessoriamente ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, conforme posição do STJ.

Nesse sentido:

(...)

Diante disso, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DO SEGURO

No tocante
a tarifa acima, destaco
o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

Em análise ao contrato objeto dos autos,
têm-se
que o seguro possui disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

Assim, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora, bem como não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO e DANO MORAL

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora, bem como uma vez que não há irregularidade e abusividade nas cobranças, não há que se falar em indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Consigno que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, na hipótese de se tratar de parte beneficiária da Justiça gratuita.

(...) (ID:
338286389
)

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo

a reforma da sentença impugnada
.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
salientar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sobretudo por estar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido Códex.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Logo, pacífica a aplicação do CDC no caso.

Em suas razões recursais,
o apelante
defende
a abusividade das cobranças relativas às
tarifas bancárias
e ao
seguro prestamista
, que
, segundo alega,
teriam sido incluídas de forma unilateral e sem a devida comprovação da prestação do serviço, o que caracterizaria
venda casada
, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta
que
a

t
arifa de
a
valiação d
o b
em
(R$ 860,00),
t
arifa de
outros/registro de c
ontrato
(R$ 2.000,00),
IOF financiado
(R$ 2.116,67), valores relativos ao
despachante e acessórios
(R$ 1.600,00), bem como a cobrança de
seguro prestamista
,
teriam sido incorporadas ao financiamento sem sua autorização, tornando necessária a revisão do contrato e a
restituição dos valores pagos
.

No tocante à tarifa de avaliação do bem,
não assiste razão
ao apelante,
porquanto a
cobrança sequer foi realizada
no contrato objeto da demanda
.
Com efeito, da análise minuciosa da
Cédula de Crédito Bancário acostada no ID: 338286372
, constata-se de forma inequívoca a
inexistência de
cobrança
a esse título
.
A propósito, é o que se extrai da imagem abaixo:

Assim,
não há

ilegalidade a ser reconhecida, revelando-se
manifestamente improcedente a insurgência recursal
, por estar dissociada do conteúdo efetivo do contrato firmado entre as partes. Em consequência,
não se pode cogitar de abusividade, restituição de valores ou revisão contratual
, por absoluta ausência de cobrança, impondo-se, nesse ponto, a
rejeição da tese recursal
.

Com relação à tarifa de
nominada de
“outros”, que alega ter sido cobrada no valor de R$ 2.000,00, verifica-se que a cobrança se refere, na verdade, aos serviços do despachante
(R$ 1.300,00)
e
aos
acessórios co
ntratados pelo próprio apelante (R$ 700,00), conforme se verifica do item 3.3 (imagem acima) e do item
4
da Cédula de Crédito Bancário de
ID: 338286372
. Vejamos:

Dessa forma, resta evidenciado que a denominada tarifa de “outros”
não consubstancia cobrança genérica, unilateral ou indevida
, mas corresponde, de maneira
expressa e discriminada
, aos
serviços de despachante
, no valor de R$ 1.300,00, bem como aos
acessórios livremente contratados pelo próprio apelante
, no montante de R$ 700,00, todos
vinculados diretamente ao veículo objeto do financiamento
.

Assim, tratando-se de serviços
opcionalmente contratados pelo consumidor
, com previsão clara na Cédula de Crédito Bancário e
diretamente relacionados aos acessórios do próprio bem financiado
, inexiste qualquer irregularidade, abusividade ou violação às normas consumeristas, não havendo que se falar em restituição de valores ou revisão contratual, impondo-se, também nesse ponto, a
manutenção da sentença de improcedência
.

No que se refere à tarifa de registro de contrato
, que na Cédula de Crédito Bancário em análise foi
inserida
sob a nomenclatura de “
de
spesas com registro de contrato”
, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, não foi realizada a cobrança d
o valor de R$ 2.000,00, mas sim a quantia de R$ 320,88
, conforme imagem abaixo extraída do contrato de ID:
338286372
– pág. 4:

Sobre o assunto, o Tema Repetitivo n. 958 do STJ estabelece a “
validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”, ressalvadas a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
” e a “
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”.

O registro do contrato
e a anotação da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN são medidas necessárias para assegurar a publicidade e a segurança jurídica da transação, sendo tal providência exigida pela legislação, por se tratar de requisito legal da alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no
certificado de registro. (...)

A propósito,
este Egrégio Tribunal já reconheceu que
“
é válida a cobrança de tarifas de avaliação e de registro de contrato em financiamento de veículo, desde que comprovada
a
efetiva prestação dos serviços e a razoabilidade dos valores
” (TJMT, N.U 1002268-55.2024.8.11.0044,
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025).

No mesmo sentido, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS.TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. LICITUDE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
5
.
A
tarifa
de
registro
do
contrato
é válida, conforme o Tema 958/STJ (
REsp
1.578.553/SP), uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço pelo
registro
do bem no Detran.
6. A
tarifa
de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, desde que prevista contratualmente e não excessiva, como no caso em exame. 7. A
tarifa
de avaliação do bem é legítima quando se tratar de veículo usado e houver comprovação da prestação do serviço, conforme entendimento consolidado no STJ e observado nos autos. (...) (N.U 1001626-96.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025
)

Diante desse cenário,
não se verifica qualquer abusividade ou irregularidade na cobrança de despesas decorrentes do registro do contrato
, uma vez que, além de
não corresponder ao valor alegado pelo apelante
, a quantia fixada de
R$ 320,88
se mostra
compatível, razoável e proporcional
ao serviço efetivamente prestado.

Ademais, a cobrança encontra
respaldo legal e jurisprudencial
, por se tratar de despesa inerente ao
registro do contrato e à anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente
, bem como foi
expressamente admitida pelo Tema Repetitivo n. 958 do STJ
.

No que se refere à alegada irregularidade na cobrança de
seguro prestamista
, igualmente
não assiste razão
ao apelante
, porquanto
não houve contratação nem incidência do referido encargo no contrato firmado
.

Com efeito, da análise da
Cédula de Crédito Bancário juntada no ID: 338286372
, verifica-se que, no campo específico destinado ao seguro, consta de forma
expressa a opção “não”
, acompanhada de
valor zerado
, evidenciando, de maneira inequívoca, a inexistência de adesão a seguro prestamista.
A propósito, destacam-se as imagens abaixo:

Dessa forma,
constata-se que a
insurgência
se encontra
desprovida de lastro fático
, na medida em que fundada em cobrança que
simplesmente não ocorreu
. Assim,
inexist
indo
a contratação e ausente qualquer débito a esse título
, não se configura abusividade, venda casada ou ilegalidade contratual, impondo-se, também neste ponto, a
integral rejeição da pretensão recursal
, com a consequente
manutenção da sentença de improcedência
.

Importante ressaltar que a insistência do apelante na alegação de cobrança de encargos inexistentes no contrato, a despeito da clareza da documentação juntada aos autos, revela comportamento que se aproxima da alteração consciente da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, circunstância que, em tese,
pode autorizar
a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma.

Por fim,
quanto
à cobrança do
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
,
o recurso
igualmente
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre salientar que o IOF possui
natureza tributária
, tratando-se de imposto federal previsto no
art. 153, V, da Constituição Federal
, cuja incidência decorre
diretamente da lei
, não se tratando de encargo criado ou imposto unilateralmente pela instituição financeira.

No âmbito das operações de crédito, o IOF incide de forma
obrigatória
, conforme dispõe o
Decreto n. 6.306/2007
, sendo devido pelo tomador do crédito no momento da contratação da operação financeira. Assim, a cobrança do referido tributo
não decorre de liberalidade do banco
, mas de imposição legal, razão pela qual
não pode ser considerada abusiva ou ilegal
.

Ademais, no julgamento do Tema Repetitivo n. 621, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“p
odem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
.

Portanto, prevalece o entendimento de que

é lícita não apenas a cobrança do IOF
, como também o
seu financiamento junto ao contrato principal
, hipótese em que o tributo passa a integrar o montante financiado, sujeitando-se aos mesmos encargos
.

Sobre o assunto, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCI
AMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL, COBRANÇA DE IOF E SEGURO PRESTAMISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS E NA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. VENDA CASADA QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA CONFIGURADA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO BANCO. RECURSOS
DESPROVIDOS.
(...)
II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios contratadas (2,87%
a .
m.) configuram abusividade; (
ii
) saber se é válida a capitalização mensal de juros; (
iii
)
saber se é legítimo o financiamento do IOF
; (
iv
) saber se houve prática de venda casada quanto ao seguro prestamista e se é cabível a repetição em dobro e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir
(...)

8
.
O financiamento do IOF é legítimo, nos termos do Tema 621/STJ (
REsp
1 .251.331/RS
)..

(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10153361820238110041, Relator
.:
TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF), TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – SEGURO PRESTAMISTA E CAP PARCIAL PREMIÁVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).”
(STJ –
REsp
1.251.331/RS,
Rel
. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2a Seção. J. 28 .08.2013,
DJe
24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2a
Seção .
J. 28.08.2013,
DJe
24 .10.2013).”
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10304695420228110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

No contrato em análise, o IOF foi
expressamente discriminado na Cédula de Crédito Bancário
, com indicação clara do valor financiado, inexistindo qualquer indício de cobrança oculta, duplic
idade ou onerosidade excessiva,
impondo-se, também nesse ponto, a
manutenção da sentença de improcedência
.

Portanto, tendo em vista que as tarifas
e despesas
questionadas possuem previsão contratual e encontram respaldo na jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, não se vislumbra
ndo
cobrança abusiva ou indevida,
também não há fundamento para o recálculo das parcelas do financiamento e consequente
restituição

em dobro
dos valores cobrados, tal como pretende o apelante.

Por sua vez, com relação à alegada abusividade da taxa de juros contratual aplicada
, verifica-se que na Cédula de Crédito Bancário firmada entre o apelante e instituição financeira foi estipulada a taxa de

2,26%
ao mês
e de
30,76% ao ano

(ID:
338286372
).

Inicialmente,

cumpre registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade
, conforme dispõe a
Súmula 382/STJ
. Assim, a simples superação desse patamar não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial nos contratos bancários.

E
m consulta ao site do Banco Central do Brasil (disponível em

https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
), na data do instrumento pactuado entre as partes
(julho/2022)
a taxa média de mercado dos juros para a operação em comento era de
2,05%
ao mês
(“
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
”) e de
27,64
% ao ano
(“
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
”)
, não se vislumbrando, portanto, qualquer abusividade passível de correção judicial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
revisão da taxa de juros somente é admissível em hipóteses excepcionais
, quando demonstrado que o percentual contratado
discrepa de forma substancial da taxa média de mercado
praticada à época da contratação, apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma natureza.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento
jurisprudencial
de que a abusividade somente se configura quando a taxa aplicada
ultrapassa significativamente o padrão médio
, sendo reiteradamente adotado como critério
objetivo pela jurisprudência o patamar superior a
uma vez e meia da taxa média de mercado
.
A propósito, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3
.
Os juros remuneratórios estipulados em 1,78% ao mês (23,58% ao ano) não se mostram abusivos, porquanto não ultrapassam o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.
(...)
(N.U 1033119-09.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
(...)
4
.
A taxa de juros remuneratórios de 2,33% a.m. não caracteriza abusividade, pois não ultrapassa o limite
jurisprudencialmente
aceitável de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que à época da contratação (agosto/2021) era de 1,74% a.m. para operações da mesma natureza, resultando em limite máximo tolerável de 2,61% a.m
.
(...)
(N.U 1004466-13.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025
)

No vertente
caso, a
taxa média de mercado à época da contratação

era de

2,05
% ao mês (
27,64
% ao ano)
, ao passo que a taxa efetivamente pactuada foi de
2,26% ao mês (30,76% ao ano)
, diferença que
não se mostra
substancial
,
não ultrapassando o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (julho/2022).

Do mesmo modo, não deve ser acolhida a tese do apelante de que pretendia demonstrar a referida abusividade por meio da produção de prova pericial, porquanto a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito e os elementos de prova já produzidos eram suficientes para a prolação da sentença de mérito.

Sendo assim
,
não reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas
,
resta inviabilizado o pedido de restituição de valores
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência do pressuposto essencial con
sistente no pagamento indevido, bem como o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a inexistência de ato ilícito ensejador da obrigação de indenizar.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por estes fundamentos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

GERALDO FAGUNDES MAGELA APARECIDA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026